Tribunal: TJDFT
Processo: 0750726-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750726-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho, nos autos do Processo 0708973-78.2021.8.07.0006, que indeferiu pedido de oitiva de testemunhas policiais, formulado pela Defesa do reclamante, após o seu interrogatório. Narra o reclamante que está sendo processado pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e que, após o encerramento de seu interrogatório, a Juíza deixou de questionar as partes quanto ao requerimento de realização de diligências, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal. Informa que sua Defesa requereu a oitiva das testemunhas policiais que conduziram o reclamante para lavratura do auto de prisão em flagrante, eis que ele foi submetido a constrangimentos desde sua abordagem até o seu interrogatório, circunstância que poderia ser comprovada com a oitiva das referidas testemunhas. No entanto, a Magistrada indeferiu o pedido ao fundamento de que ele seria intempestivo. Registra que, consoante disposto no artigo 209 do Código de Processo Penal, ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao magistrado proceder à sua oitiva para a busca da verdade real, sendo este o caso dos autos. Alega que o indeferimento do pedido formulado por sua Defesa ensejou cerceamento de defesa, considerando que a faculdade do Juiz em avaliar a conveniência das provas não afasta o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Aduz que a decisão configura error in procedendo, passível de ensejar nulidade processual e, portanto, sanável via reclamação criminal. Requer, em liminar, a suspensão do processo, em face da urgência e da iminência de grave dano à defesa do reclamante. No mérito, pede a procedência da reclamação, para que a decisão impugnada seja anulada e determinada a oitiva das testemunhas policiais arroladas pelo reclamante. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de Justiça (ID 53875985). A inicial veio acompanhada de documentos (ID 53880109 a 53880114 e 54224160 a 54227816). Relatado o necessário, decido. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente reclamação. Consta dos autos que o reclamante foi abordado por agentes de trânsito do DER, no dia 06/08/2021, quando conduzia seu veículo na contramão da via pública, com sinais de embriaguez (odor etílico e fala enrolada). Foi submetido ao teste de etilômetro que resultou na quantidade de álcool de 1,09mg por litro. Conduzido até a delegacia de polícia, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante pela prática do crime do artigo 306 do Código de Trânsito (ID 54227811). Instaurada a ação penal, foram arroladas na denúncia os agentes de trânsito Marcos José Costa Santos e Luciano Rocha de Oliveira, justamente aqueles constantes como condutores do flagrante na ocorrência policial (ID 54227813 às fls. 20/21). A denúncia foi recebida em 18/08/2021 (ID 54227813 às fls. 20/21) e, em defesa prévia, a Defensoria Pública arrolou as mesmas testemunhas, sem prejuízo de indicação de outras após primeiro contato com o réu (ID 54227813 à fl. 32). Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos os agentes de trânsito arrolados na denúncia e, após o interrogatório do réu, a Defesa requereu a oitiva dos policiais militares que o conduziram até a delegacia, pois, segundo alegou, ele foi submetido a constrangimento ilegal, tais como, foi “algemado de forma inadequada, causando-lhe lesão nos punhos”, “colocado, indevidamente, o réu no cubículo da viatura”, desaparecimento de seu aparelho celular durante seu transporte para a delegacia e negativa dos policiais de o réu contatar seu advogado. A MM. Juíza negou o pedido, sob os seguintes argumentos (ID 54227816 à fl. 32): “Indefiro o pedido, uma vez que é intempestivo. Ademais, os fatos mencionados, relativos à conduta dos policiais militares e civis, não guaram pertinência direta com o objeto da apuração deste processo, que é a embriaguez. Eventuais ilegalidades praticadas pelos policiais militares e civis poderão ser objeto de representação às Corregedorias ou da adoção de outras medidas cabíveis, à cargo do réu e/ou seu advogado.” Analisando a fundamentação supratranscrita, bem como a documentação colacionada aos autos, não se vislumbra, num primeiro momento, motivos suficientes para concessão liminar da medida pleiteada. Embora os agentes de trânsito, ouvidos em Juízo, tenham alegado não ter conduzido o reclamante até a delegacia, sendo esta função dos policiais militares, certo é que na ocorrência policial acostada aos autos, eles constam como “condutor flagrante”, não havendo indicação de mais nenhum policial militar nessa função (ID 54227811 às fls. 16/19). A Defesa, por sua vez, sequer indicou qual ou quais policiais militares pretendia ouvir. Em audiência de custódia, não foi relatada pela Defensoria Pública ou pelo acusado notícia de ilegalidade ou arbitrariedades cometidas na prisão em flagrante, razão pela qual ela foi homologada. Em seguida, foi deferida a liberdade provisória ao custodiado (ID 54227813 às fls. 5/6). Em defesa prévia (ID 54227813 à fl. 32), a Defensoria Pública arrolou as mesmas testemunhas da denúncia, ou seja, os agentes de trânsito que efetuaram a abordagem e a prisão em flagrante do ora reclamante (ID 54227813 às fls. 20/21). Somente após o interrogatório do acusado, a Defesa formulou pedido de oitiva das “testemunhas policiais militares” que conduziram o reclamante até a delegacia, sem indicar, contudo, quais seriam elas (ID 54227816 à fl. 32). Consoante disposto no artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, “as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. A Defesa apontou como necessária a oitiva das testemunhas policiais militares ao argumento de que o reclamante foi submetido a “constrangimentos”, tais como, “algemado de forma inadequada, causando-lhe lesão nos punhos”, “colocado, indevidamente, no cubículo da viatura”, desaparecimento de seu aparelho celular durante seu transporte para a delegacia e negativa dos policiais de o réu contatar seu advogado. Todavia, os citados “constrangimentos” não justificam a suspensão do processo penal, pois, de fato, não dizem respeito à conduta tipificada como crime (embriaguez ao volante). Não a desnaturam como infração penal, eis que, além da prova oral, há, ainda, nos autos a confissão do reclamante e o teste de etilômetro, provas, aliás, que não decorrem dos supostos atos arbitrários dos policiais militares que sequer foram identificados. Portanto, ainda que alguma arbitrariedade fosse reconhecida, não seria capaz de invalidar todo o arcabouço probatório. Nessa trilha, não se vislumbra a presença de situação de risco que possa justificar o pedido formulado, em sede liminar, de suspensão do processo, de forma que o desprovimento do pedido se mostra como medida de rigor. Desse modo, por entender que não há qualquer ilegalidade manifesta na decisão da autoridade reclamada, nos termos do artigo 235, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO o pleito liminar. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (Juiz de Direito do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho). Após, intime-se o Ministério Público para, querendo, apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Com a resposta, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023 15:27:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator